Tribunal: CARF
Processo: 10880.941531/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.941531/2012-91
ACÓRDÃO
3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PIS/PASEP. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL É ônus do Contribuinte apresentar as provas
necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
SERVIÇOS LABORATORIAIS, CUSTOS RELACIONADOS COM O SERVIÇO DE
INSPEÇÃO FEDERAL E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA RELACIONADOS AO
PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS.
Os serviços laboratoriais por meio dos quais se aferem aspectos ligados ao
processo produtivo revelam-se essenciais ao processo industrial razão pela
qual deve ser revertida a glosa para que seja concedido o crédito a elas
referentes.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que sejam revertidas as glosas dos créditos originados dos
serviços prestados com laboratório, SIF – Serviço de Inspeção Federal e análise microbiológicas.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3402-012.181, de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.941521/2012-56, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA vinculado às receitas de exportação do 3° trimestre do ano-
calendário 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados
à venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
3
imobilizado e sejam utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à
venda e os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados
ou consumidos na sua produção ou fabricação.
(...)
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PROTESTO.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a exigibilidade do crédito
tributário eventualmente cobrado, até o desfecho do processo administrativo.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância e apresentou Recurso
Voluntário, o que fez com pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, bem como a reforma da decisão recorrida, a
fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório postulado e, via de consequência,
homologadas todas as Declarações de Compensação vinculadas ao presente processo até o limite
do crédito.
O processo foi encaminhado para sorteio e inclusão em pauta para julgamento.
Após, sobreveio decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 5022824-
80.2017.4.03.6100, com informações acerca de compensação de ofício realizada e inexistência de
saldo credor a ser restituído, conforme Despacho.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
4
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, considerando a intimação realizada em
28/08/2017 e protocolo em 26/09/2017, bem como preenche os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Mérito
Da compensação de ofício
Inicialmente, cumpre observar que, após interposição do recurso sobreveio o
Despacho de fls. 933, determinando o retorno dos processos à DERAT-
SPO/DIORT/EOPER, para atendimento ao que foi determinado no MANDADO DE
SEGURANÇA No 5022824-80.2017.4.03.6100.
Em manifestação de fls. 1113 a 1118, a Recorrente esclareceu sobre os débitos
que concorda com a compensação de ofício, bem como aqueles que estão em
parcelamento.
Às fls. 1839 foi certificado que:
Tendo em vista o Mandado de Segurança 5022824-80.2017.4.03.6100 às fls. (942-
987), a Intimação para compensação de ofício fls. (988-1112) e a petição fls. (1113-
1118) foram efetuadas as compensações dos débitos conforme demonstrativo de
fls. (935-941) com observância das disposições pertinentes da IN/SRF 1.717/2017.
Às fls. 1840 consta o Despacho certificando que o presente processo não possui
mais saldo a ser restituído, encaminhando para prosseguimento da análise do
Recurso Voluntário.

Da controvérsia remanescente em litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento
constante do PER/DCOMP 27486.48717.300112.1.5.08-1043, pleiteado no valor
de R$ 4.959.440,84, referente ao crédito do PIS/PASEP INCIDÊNCIA NÃO-
CUMULATIVA vinculado às receitas de exportação do 3° trimestre do ano-
calendário 2010.
Através do Despacho Decisório, o Pedido de Ressarcimento de MARFRIG GLOBAL
FOODS S/A foi deferido parcialmente no montante de R$ 1.624.705,80.
Entre os motivos para a homologação parcial do crédito temos a constatação pela
DRF de que algumas das despesas em questão não se caracterizariam como
insumos (ver Informação Fiscal, fls. 247/258).
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório, remanescendo neste litígio as
glosas dos créditos referentes às seguintes rubricas da DACON:
- Bens utilizados como insumos;
- Serviços utilizados como insumos;
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
5
- Devolução de vendas.
Cumpre observar que a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, foi definitivamente
resolvida pelo STJ em julgamento ao Resp no 1.221.170/PR, sob julgamento no
rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que
estabeleceu o conceito de insumo tendo como diretrizes os critérios da
essencialidade e/ou relevância, conforme ementa do julgado que expressa o
entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o.,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado
sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica
da empresa.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
6
Considerando a delimitação da matéria, na forma acima demonstrada, passo à
análise dos créditos glosados que remanescem neste litígio.

Bens utilizados como insumos
Conforme relatório, considerou a Autoridade Fiscal que foi identificado que os
valores informados na rubrica “02 – Bens Utilizados como Insumos” das fichas
06A e 16A dos DACONs são muito superiores aos montantes existentes nos
arquivos magnéticos de notas fiscais, ficando evidenciada uma grande
discrepância entre os DACONs, cujos valores serviram como base de cálculo dos
Pedidos de Ressarcimento e os arquivos magnéticos, não deixando alternativa
senão glosar integralmente essas diferenças.
O argumento que a defesa trouxe em Recurso Voluntário sobre tais glosas se
resume ao seguinte:
Ocorre que, a empresa, ora Recorrente, possui direito aos créditos de PIS/COFINS
relativo às aquisições dos bens utilizados como insumos em seu processo
produtivo.
Desta forma, a fim de comprovar o direito ao crédito, a Recorrente protesta pela
posterior juntada dos documentos com o objetivo de afastar a glosa em questão, e
consequentemente, comprovar o direito aos créditos pleiteados.
O ilustre julgador de primeira instância manifestou que o Contribuinte alegou
genericamente que possui direito aos créditos de PIS/COFINS relativo às
aquisições dos bens utilizados como insumos em seu processo produtivo,
protestando pela posterior juntada dos documentos com o objetivo de afastar a
glosa em questão, e consequentemente, comprovar o direito aos créditos
pleiteados.
Todavia, nenhum documento foi apresentado neste sentido.
Cumpre observar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo
qual os ritos e formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível
e razoável, suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia
do contraditório e da ampla defesa.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis
na obra “Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o dever
de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir a
legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
7
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Todavia, uma vez que não foi apresentada qualquer comprovação ou
detalhamento sobre a relevância e essencialidade dos itens em referência, não há
como reconhecer o direito creditório pleiteado.
Em se tratando de pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
8

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo
reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos
do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou
situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e
as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela
matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou
seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não
tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo
contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem
ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
9
necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a
ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não
homologação de compensação, que não reconhecer o direito creditório
alegado, viabiliza compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito
se for comprovada através dos documentos fiscais competentes em virtude
do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por
fundamento, como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a
comprovação da existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do
crédito compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte
probatório, não autoriza a homologação da compensação do crédito
tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
10
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora ao glosar os créditos sobre os itens em análise, deve ser
mantida a decisão recorrida neste ponto.

Devolução de vendas
Considerou a Autoridade Fiscal que a apropriação de créditos sobre devoluções
de vendas somente ocorre quando este tipo de operação é tributável, ou seja,
quando as vendas são realizadas no mercado interno. Foi verificado pelo Auditor
que o contribuinte distribuiu incorretamente tais valores entre as colunas de
rateio dos mercados interno e externo.
A DRJ de origem manteve o Despacho Decisório igualmente por falta de
comprovação do direito creditório, uma vez que a Contribuinte tão somente
protestou pela posterior juntada de documentos.
Em Recurso Voluntário, alega a defesa que para verificação da correção dos
valores, a Fiscalização somou somente as devoluções de vendas tributadas no
mercado interno, segregando dos arquivos magnéticos somente os CFOP 1201,
2201, 1202 e 2202 referente às devoluções de vendas que ensejaram a apuração
de créditos.
Igualmente em razões recursais a Recorrente protestou por posterior juntada de
documentos que comprovarão o direito ao crédito, afastando a glosa em questão,
porém nada apresentou nos autos.
Reitero os fundamentos sobre o ônus da prova já demonstrados no Item 2.3 deste
voto.
Em razão da falta de comprovação do direito creditório, deve ser mantida a
decisão recorrida.

Serviços utilizados como insumos
Considerou a Autoridade Fiscal que o contribuinte se apropriou indevidamente de
despesas que não podem ser caracterizadas como aplicáveis diretamente sobre os
bens produzidos/industrializados e, portanto, não se caracterizam como
“insumo”, já que, manifestamente, não foram aplicados ou consumidos nos
serviços prestados pelo interessado.
No presente caso, o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram integralmente
o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015).
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
11
Como já observado neste voto, em julgamento ao Resp no 1.221.170/PR, sob
julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o conceito de insumo tendo
como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado
sobre os custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica
da empresa.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 03/10/2018, publicou a Nota
Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos
para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme
Ementa abaixo:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
12
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Os serviços cujas glosas foram efetuadas pela Autoridade Fiscal são os seguintes:

Laboratório (5.5.01.28.02);

SIF – Serviço de Inspeção Federal (5.5.01.28.03);

Análise Microbiológicas (5.5.01.28.04)
Assim argumentou a defesa:
O Serviço de Inspeção Federal – SIF, criado pela lei no 1.283, de 18 de dezembro de
1950, está sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e possui caráter de inspeção sanitária, tendente a verificar as
condições dos abates de animais em cada estabelecimento com essa função,
sendo, portanto, responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem
animal, comestíveis e não comestíveis, destinados ao mercado interno e externo,
bem como de produtos importados.
Referido Serviço de Inspeção Federal atua nos matadouros frigoríficos de forma
permanente, sendo que a inspeção de realiza em duas etapas, a primeira delas é a
inspeção ante mortem, que abrange a conferência documental dos animais
recebidos e avaliação de cada lote de modo a averiguar se algum animal ou lote
apresenta algum tipo de doença, a segunda delas é a inspeção post mortem que
abrange a inspeção das vísceras e carcaças de todos os animais abatidos,
determinando sua aptidão para o consumo, aproveitamento condicional (salga,
tratamento pelo frio, esterilização), ou a condenação dos produtos.
Além disso, o S.I.F realiza a verificação documental dos programas de autocontrole
desenvolvidos pelos estabelecimentos (Ex.: controle de pragas, boas práticas de
fabricação, higienização industrial – PPHO, análise de perigos e pontos críticos de
controle – APPCC, etc), verificação dos rótulos utilizados, bem como é responsável
pela coleta e envio de amostras de produtos para avaliação no Programa Nacional
de Controle de Resíduos e Contaminantes – PNCRC/MAPA, e a avaliação dos
padrões de identidade e qualidade dos produtos.
Com relação aos serviços de Laboratório e as Análises Microbiológicas, estes são
serviços essenciais e obrigatórios aos frigoríficos, porque servem para analisar a
qualidade dos insumos e matérias-primas adquiridas, bem como analisar as
amostras e monitoramento da qualidade dos produtos (contaminação e padrões
de identidade), amostras fiscais, amostras de água e controle de resíduos e
contaminantes, sendo considerados como serviços complementares aos
procedimentos de inspeção.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
13
Exatamente por isso foi criado o programa do Ministério da Agricultura
denominado Plano Nacional de Controle de Resíduos (PNCR), que ressalta a
necessidade de análises laboratoriais em produtos de origem animal, já que é por
meio dessas que se torna possível detectar substâncias que prejudicam a saúde dos
consumidores.
Aliás, o próprio C. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF já
reconheceu o direito de frigoríficos tomarem crédito de PIS e COFINS relativos a
serviços de análises de laboratórios, por entender que esses são pertinentes e
essenciais ao processo produtivo desse tipo de atividade (CARF. 3a Turma
Especial. PA no 11686.000072/2008-77. Acórdão no 3803-005.294).
Desta forma, não há dúvidas de que as análises laboratoriais e o Serviço de
Inspeção Federal são serviços essenciais ao processo produtivo da empresa, sendo,
portanto, enquadrados em serviços utilizados como insumos, possibilitando, assim,
o aproveitamento de créditos em relação às despesas incorridas com esses
serviços.
Neste ponto assiste razão à defesa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a
sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de
cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício
difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
E, como já mencionado neste voto, reitero que os Itens 16 e 17 da NOTA SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, o qual direciona o conceito de insumos adotado
pelo STJ, devendo ser observado o “teste de subtração” a que se refere o voto do
Eminente Ministro Mauro Campbell Marques, sendo que a “definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo”.
Considerando a singularidade da cadeia produtiva da Recorrente, demonstrada
nas explicações trazidas em razões recursais, bem como das exigências traçadas
pelas normas sanitárias, é de flagrante constatação que os itens sob análise de
fato são considerados insumos em razão de essencialidade decorrente das
normas sanitárias sobre produtos destinados ao consumo humano.
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.183 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.941531/2012-91
14
O mesmo se aplica às Análises Microbiológicas, serviços essenciais aos frigoríficos,
uma vez que asseguram a qualidade dos insumos, como a água utilizada no
processo produtivo, as matérias-primas adquiridas e o controle de resíduos.
Por serem atividades legalmente obrigatórias, elas se enquadram de maneira
precisa no Parecer Normativo no 5/2018 da Receita Federal do Brasil, que
considera relevantes as atividades realizadas por exigência legal.
Igualmente o Serviço de Inspeção Federal (SIF) se enquadram no conceito de
insumos, uma vez imprescindível a verificação documental dos programas de
autocontrole dos estabelecimentos, tais como controle de pragas, boas práticas
de fabricação, higienização industrial (PPHO) e análise de perigos e pontos críticos
de controle (APPCC). Também é responsável pela verificação dos rótulos
utilizados, pela coleta e envio de amostras de produtos para análise no Programa
Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC/MAPA), além de
avaliar os padrões de identidade e qualidade dos produtos.
Por tais razões, devem ser revertidas as glosas dos créditos originados dos
serviços prestados com laboratório, SIF – Serviço de Inspeção Federal e análise
microbiológicas.

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que sejam revertidas as glosas dos créditos originados dos serviços prestados com
laboratório, SIF – Serviço de Inspeção Federal e análise microbiológicas.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para que sejam revertidas as glosas dos créditos originados dos serviços
prestados com laboratório, SIF – Serviço de Inspeção Federal e análise microbiológicas.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 1748
DF CARF MF
Original